Tribunal: TJPA
Processo: 0810221-32.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810221-32.2025.8.14.0401

APELANTE: SUANNE PAULA NEGRAO NAIFF

APELADO: ANA BARBARA LISBOA RAMOS NAIFF

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR E PREVENTIVA. TUTELA INIBITÓRIA. PRAZO INDETERMINADO. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO ENTRE EX-CÔNJUGES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À APELANTE. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que confirmou a concessão de medidas protetivas de urgência em favor de ANA BÁRBARA LISBOA RAMOS NAIFF, no contexto da Lei nº 11.340/2006, diante de notícias de agressões físicas e verbais supostamente praticadas por sua ex-esposa, SUANNE PAULA NEGRÃO NAIFF, motivadas pela não aceitação do término do relacionamento, insurgindo-se a apelante contra a manutenção das restrições impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se subsistem os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência;

(ii) estabelecer a natureza jurídica e a duração das medidas protetivas à luz da Lei Maria da Penha;

(iii) determinar o valor probatório da palavra da vítima no contexto de violência doméstica; e

(iv) verificar a incidência da Lei nº 11.340/2006 em relação afetiva pretérita entre pessoas do mesmo sexo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza jurídica cautelar e preventiva, configurando tutela inibitória autônoma, não subordinada à existência de inquérito policial, ação penal ou resultado da persecução criminal.

4. A vigência das medidas protetivas vincula-se exclusivamente à persistência da situação de risco à integridade física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial da ofendida, sendo inviável a fixação de prazo predeterminado para sua cessação.

5. A mera passagem do tempo, desacompanhada de elementos objetivos que demonstrem a cessação do perigo, não autoriza a revogação das medidas protetivas, sob pena de esvaziamento de sua função protetiva.

6. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos informativos dos autos, sendo suficiente, nesta fase de cognição sumária, para justificar a manutenção da tutela protetiva.

7. A existência de relação conjugal ou íntima de afeto pretérita entre as partes atrai a incidência da Lei Maria da Penha, a qual não se restringe a relações heteroafetivas nem exige demonstração de dependência econômica.

8. A apelante não comprovou prejuízo concreto decorrente da manutenção das medidas, tampouco demonstrou a cessação do risco que justificou sua imposição, persistindo conflito interpessoal relevante entre as partes.

9. O pedido de justiça gratuita encontra-se prejudicado, uma vez que já deferido pelo Juízo de origem, inexistindo interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela inibitória autônoma e não dependem da existência de procedimento penal em curso.

2. A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à integridade da mulher, sendo legítima sua fixação por prazo indeterminado.

3. A palavra da vítima, quando coerente e amparada pelos elementos informativos dos autos, possui especial relevância probatória em contextos de violência doméstica.

4. A Lei nº 11.340/2006 incide em relações íntimas de afeto pretéritas, inclusive homoafetivas, independentemente de dependência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, § 6º, e 21; CP, art. 147; CPP, art. 158-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.070.863/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJEN 25.03.2025 (Tema 1249); STJ, AgRg no AREsp nº 2.967.267/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.10.2025; STJ, APn nº 1.079/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 15.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
SUANNE PAULA NEGRÃO NAIFF
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Plantão Criminal da Comarca de Belém, posteriormente redistribuída à
1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
, que
deferiu medidas protetivas de urgência
em favor de
ANA BÁRBARA LISBOA RAMOS NAIFF
, com fundamento na Lei nº 11.340/2006.

Conforme a denúncia, no dia dos fatos, a apelante teria agredido fisicamente a vítima,
ANA BARBARA LISBOA RAMOS NAIFF
(sua cunhada), desferindo-lhe tapas e empurrões após uma discussão familiar motivada por questões patrimoniais/familiares.

Consta dos autos que a autoridade policial encaminha ao Poder Judiciário procedimento oriundo da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, noticiando a suposta prática de violência doméstica e familiar, consistente, em tese, em vias de fato e ameaças, atribuídas à ora APELANTE em desfavor da APELADA, com quem manteve relacionamento conjugal por aproximadamente quinze anos. Narra-se que, após sucessivas desavenças e breve separação anterior, os fatos teriam ocorrido no dia 25 de maio de 2025, ocasião em que a vítima relata agressões físicas sem lesões aparentes, além de comportamento intimidatório posterior, motivo pelo qual requer a concessão de medidas protetivas.

Recebido o expediente policial em regime de plantão, o Juízo de origem, após análise da documentação apresentada, defere as medidas protetivas de urgência, determinando, entre outras providências, o afastamento da requerida do lar, a proibição de aproximação e de contato com a ofendida, bem como a vedação de frequência a determinados locais, especialmente a residência da vítima, além da recondução desta ao domicílio, se necessário, com auxílio da força policial.

Regularmente intimada,
SUANNE PAULA NEGRÃO NAIFF
apresenta contestação às medidas protetivas, sustentando, em síntese, a inexistência de situação caracterizadora de violência doméstica sob a perspectiva de gênero, alegando que o relacionamento estaria encerrado antes dos fatos, inexistiria vulnerabilidade ou hipossuficiência da ofendida, bem como que os acontecimentos descritos configurariam, quando muito, desentendimento pontual entre as partes. Alega, ainda, ter cumprido espontaneamente as determinações judiciais, afastando-se do imóvel e abstendo-se de qualquer contato com a APELADA.

Sobrevém decisão mantendo as medidas deferidas, contra a qual a requerida interpõe recurso de apelação, reiterando os argumentos defensivos e postulando a revogação das medidas protetivas, ao fundamento de ausência dos pressupostos legais exigidos pela Lei Maria da Penha, notadamente a inexistência de motivação de gênero, de risco atual ou de situação de vulnerabilidade que justifique a manutenção das restrições impostas.

Apresentadas as razões recursais, a parte apelada ofereceu contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão combatida, defendendo a suficiência do conjunto informativo inicial para a concessão das medidas protetivas e a necessidade de preservação de sua integridade física e psicológica.

Os autos foram remetidos ao
Ministério Público do Estado do Pará de 2º Grau
que manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

II. DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da subsistência, ou não, dos requisitos legais que autorizam a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de
ANA BÁRBARA LISBOA RAMOS NAIFF
, diante da insurgência de
SUANNE PAULA NEGRÃO NAIFF
, que sustenta a inexistência de risco atual, ausência de violência de gênero e desnecessidade das restrições impostas.

II.1 DA NATUREZA JURÍDICA E DA FINALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

A defesa argumenta a inexistência de motivos para a manutenção das restrições. Todavia, ao analisar o arcabouço fático-probatório, verifica-se que a apelada registrou ocorrência noticiando agressões físicas e verbais perpetradas por sua ex-esposa, motivadas pela não aceitação do término do relacionamento.

As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza jurídica eminentemente cautelar e preventiva, não se subordinando à lógica estrita da persecução penal, tampouco condicionadas à instauração, ao êxito ou mesmo à continuidade de ação penal principal. Trata-se de instrumento autônomo de tutela da dignidade, da integridade física e psicológica da mulher, vocacionado a neutralizar situações de risco concreto ou potencial, à luz dos princípios da prevenção e da precaução.

Conforme preceitua o artigo 19, § 6º, da Lei Maria da Penha é expresso ao dispor que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, não havendo, portanto, prazo preestabelecido para sua cessação, mas sim vinculação direta à permanência do estado de perigo.

A tutela conferida pela Lei Maria da Penha opera sob lógica própria, fundada nos princípios da precaução, da prevenção e da proteção integral da mulher, bastando, para sua incidência, a demonstração de probabilidade de risco à integridade física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial da ofendida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1249), consolidou entendimento no sentido de que a duração das medidas protetivas está condicionada exclusivamente à persistência da situação de risco, sendo legítima sua manutenção por prazo indeterminado, desde que devidamente fundamentada.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TEMA N. 1249. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA. CONTEÚDO SATISFATIVO. VIGÊNCIA DA MEDIDA NÃO SE SUBORDINA À EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO PROVIDO.

1. A Lei Maria da Penha foi fruto de uma longa e custosa luta de setores da sociedade civil para que o Estado brasileiro oferecesse às mulheres um conjunto de mecanismos capaz de assegurar a elas, em situações de violência doméstica, efetiva proteção e assistência.

2. Em verdade - e isso deve ser tomado como uma necessária premissa a nortear qualquer avaliação e interpretação da Lei n. 11.343/2006 - o ingresso dessa lei no ordenamento jurídico resultou na criação de um microssistema dentro do sistema de justiça criminal, cujas características são únicas, em alguns pontos não coincidentes com as categorias e institutos usualmente presentes em outras áreas do Direito.

3. Daí por que se deve extrair o máximo possível de extensão semântica às medidas protetivas de urgência, como medida inovadora na legislação brasileira, idônea e necessária para maximizar a proteção estatal às mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica, mas que também ultrapassa a esfera do Direito Penal e avança no desejado equilíbrio nas relações de gênero em nossa sociedade.

4. Sob tal consideração inicial, cumpre registrar que as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. Elas têm como objeto a proteção da vítima e devem permanecer enquanto durar a situação de perigo.

5. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça, afirma que as medidas protetivas de urgência "são autônomas em relação ao processo principal, com dispensa da vítima quanto ao oferecimento de representação em ação penal pública condicionada". Em igual direção, o Enunciado n. 37 do FONAVID (Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): "A concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal."

6. Tal posição foi partilhada pelo legislador com a publicação da Lei n. 14.550/2023, que incluiu o parágrafo 5º no art. 19 da Lei Maria da Penha para afirmar que "As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência".

7. Diante do exposto, não é possível vincular, a priori, a ausência de um processo penal ou inquérito policial à inexistência de um quadro de ameaça à integridade da mulher. É certo que há razões múltiplas, para além da inexistência de uma efetiva situação de risco, que podem justificar o não ajuizamento de uma ação penal.

8. A configuração das medidas protetivas, portanto, deve ser considerada como tutela inibitória, porquanto tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização de um dano, tampouco a prática de uma conduta criminalizada.

9. Sobre o prazo de duração das medidas, a Carta da XVIII Jornada Lei Maria da Penha, documento produzido em evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda que "na aplicação da Lei Maria da Penha, seja assegurada sua finalidade preventiva e protetiva, sem fixação de prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, que devem persistir enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e seus dependentes, podendo ser reavaliada a qualquer tempo".

10. É desse mesmo jaez o entendimento retratado na Lei Maria da Penha com a inclusão do art. 19, § 6º, pela Lei n. 14.550/2023, que estabelece que "as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes".

11. É dizer, apesar do caráter provisório inerente às medidas protetivas de urgência, não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado.

12. Com efeito, a fim de se evitar a perenização das medidas, a pessoa interessada, quando entender não mais ser pertinente a tutela inibitória, poderá provocar o juízo de origem a se manifestar e este, ouvindo a vítima, decidirá acerca da manutenção ou extinção da medida protetiva. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

13. O que não é adequado, e muito menos conforme ao desejo de proteção e acolhimento da mulher vítima de violência em razão do gênero, é dela exigir um reforço periódico de seu desejo de manter-se sob a proteção de uma MPU. A renovação de sua iniciativa - dirigir-se ao Fórum ou à Delegacia de Polícia para insistir, a cada 3 ou 6 meses, na manutenção da medida protetiva - implicaria uma revitimização e, consequentemente, uma violência institucional que precisa ser coibida.

14. A iniciativa para eventual revisão ou mesmo retirada da Medida Protetiva de Urgência deve partir de quem esteja sob o compromisso de abster-se de algum ato que possa turbar a tranquilidade ou segurança da ofendida, hipótese em que esta será ouvida antes de uma decisão judicial.

15. Na hipótese em exame, a instância ordinária deferiu as medidas protetivas em favor da vítima G. do C. A. sem vinculação de prazo e julgou extinto o processo. Nesse cenário, conclui-se que assiste razão ao recorrente quando afirma que "a decisão concessiva das medidas protetivas tem natureza rebus sic stantibus, devendo perdurar enquanto se mantiver a situação de risco vivenciada pela vítima. A menos que sobrevenham aos autos notícias de fatos novos modificadores daquele cenário, a presunção que se estabelece é de manutenção da situação de risco". Isso porque as medidas protetivas devem perdurar o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado. Não há, portanto, como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos (no caso, em 6 meses), o tempo necessário à cessação do risco.

16. Recurso especial provido para clarificar que a duração das medidas protetivas deve perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco, sem fixação de prazo certo de validade, e sem vinculação com a existência ou permanência de inquérito policial ou ação penal.

Fixação das seguintes teses:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

(REsp n. 2.070.863/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025.) (grifo nosso)

Portanto, a mera passagem do tempo, desacompanhada de elementos objetivos que demonstrem a cessação do perigo, não autoriza a revogação das medidas, sob pena de esvaziamento de sua função protetiva.

II.2 DA VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA

Nos delitos e procedimentos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, em razão das peculiaridades que cercam tais situações, normalmente ocorridas no âmbito privado, sem a presença de testemunhas diretas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o relato da ofendida, quando coerente e harmônico com os demais elementos informativos dos autos, é suficiente para embasar a concessão e a manutenção das medidas protetivas.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. PRINTS DE WHATSAPP OBTIDOS POR PARTICULAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO

DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.

2. O agravante foi condenado à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei Maria da Penha, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação por dano moral.

3. A defesa sustenta que não se trata de reexame de provas, mas de revaloração jurídica quanto à ilicitude objetiva do meio de prova por violação ao art. 158-A do CPP, além de alegar contradição entre a sentença e o acórdão quanto aos elementos probatórios considerados para a condenação.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se os prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, configuram violação ao art. 158-A do CPP e se podem ser utilizados como prova válida para condenação.

III. Razões de decidir

5. A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula n. 7 do STJ, considerando que a análise da autenticidade e do valor probante dos prints de WhatsApp demandaria reexame de premissas fáticas definitivamente assentadas pelo Tribunal de origem.

6. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, quando confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação ao art. 158-A do CPP.

7. Os precedentes invocados pela defesa tratam de situações distintas, envolvendo provas digitais colhidas pela polícia sem observância de metodologia técnica adequada, o que não se aplica ao caso em que as provas foram obtidas por particular.

8. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada.

9. A defesa não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já examinadas e rejeitadas.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. Prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação ao art. 158-A do Código de Processo Penal.

2. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é adequada quando o acolhimento da tese defensiva demandaria reexame de premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias.

3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158-A; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; EDcl no HC n. 945.157/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024.

(AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.) (grifo nosso)

Direito penal. Ação penal. Violência doméstica. Lesão corporal. Condenação. Indenização por danos morais.

I. Caso em exame

1. Ação penal proposta pelo Ministério Público Federal contra Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.340/2006, por lesão corporal contra cônjuge em contexto de violência doméstica, com pedido de indenização por danos morais e materiais à vítima.

II. Questão em discussão

2. Saber se o réu praticou o delito de lesão corporal contra cônjuge, prevalecendo-se das relações domésticas, conforme descrito na denúncia, e se há elementos suficientes para sua condenação, bem como o cabimento da indenização pleiteada.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar desembargadores em crimes sem relação com o cargo, para garantir a imparcialidade do julgamento, conforme jurisprudência consolidada.

4. A materialidade do delito foi comprovada por boletim de ocorrência, perícia traumatológica, prova testemunhal e laudos psicossociais, que atestaram lesões físicas e psicológicas na vítima.

5. A autoria foi confirmada pela prova testemunhal e pela própria vítima, cujas declarações foram corroboradas por outros elementos probatórios.

6. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

7. A defesa não conseguiu demonstrar legítima defesa ou reciprocidade nas agressões, nem que a vítima teria infligido lesões em si própria por interesse patrimonial.

8. A tese defensiva de autolesão e interesse patrimonial da vítima foi rejeitada, pois não encontra suporte nas provas dos autos e reforça estereótipos de gênero ultrapassados.

9. A dependência econômica da vítima em relação ao réu foi um fator relevante para a manutenção do relacionamento e para a busca de reaproximação após as agressões.

10. Natureza in re ipsa do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser comprovado apenas o fato gerador da dor, do abalo emocional, do sofrimento. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem caracterizar enriquecimento sem causa, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso, com fundamento nos arts. 91, inciso I, do CP e 387, inciso IV, do CPP e no Tema Repetitivo n. 983, fixado pela Terceira Seção do STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Condenação do réu à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

12. Ressarcimento a título de danos morais fixado em trinta mil reais de indenização para a vítima, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula n. 362/STJ) e com juros de mora desde o evento (30/01/2020). Ressarcimento a título de danos materiais não fixado em vista da falta de elementos nos autos para sua apuração.

Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar desembargadores em crimes sem relação com o cargo, de modo a garantir a imparcialidade do julgamento. 2. A palavra da vítima, corroborada por provas periciais e testemunhais, possui relevante valor probatório em crimes de violência doméstica. 3. A tese de autolesão e interesse patrimonial da vítima não encontra suporte nas provas e reforça estereótipos de gênero ultrapassados.

4. Natureza in re ipsa do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 5. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9º; Lei n. 11.340/2006; CF, art. 105, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, QO na APn 878/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgada em 21.11.2018; STJ, APn 943/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, julgada em 20.04.2022; AgRg na MPUMP 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 20/05/2022; AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023; AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023; APn n. 902/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgada em 4/12/2024; APn n. 835/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgada em 1/3/2023, DJe de 24/4/2023; APn n. 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgada em 10/6/2024; REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; REsp n. 1.819.504/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 30/9/2019; AgRg no REsp n. 1.686.224/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018; AgRg no REsp n. 1.675.965/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 4/10/2017.

(APn n. 1.079/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 23/10/2025.) (grifo nosso)

No caso dos autos, a narrativa da ofendida mostra-se consistente, descrevendo histórico de relação afetiva conturbada, conflitos reiterados e episódios de agressividade, suficientes, nesta fase de cognição sumária, para evidenciar o risco que justificou a atuação estatal.

A própria apelante, embora negue a agressão, admitiu a existência de conflito interpessoal severo com a apelada. Diante da ausência de provas que desconstituam o fundado receio da vítima, a cautela deve prevalecer em favor da segurança da mulher.

II.3 DA RELAÇÃO AFETIVA E INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA

Restou incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação conjugal/afetiva pretérita, o que atrai a incidência da Lei nº 11.340/2006. A proteção conferida pela Lei Maria da Penha não se limita a relações heteroafetivas, tampouco exige demonstração formal de dependência econômica ou submissão absoluta.

Basta que a violência, ou o risco dela, esteja inserida em contexto de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, caracterizada por vínculo emocional e histórico de convivência.

II.4 INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À APELANTE

A apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da manutenção das medidas protetivas, tampouco comprovou a cessação do risco que justificou sua imposição. Ao contrário, os autos indicam que o conflito entre as partes persiste, recomendando a continuidade da tutela protetiva.

A revogação das medidas exige prudência e avaliação segura do contexto fático atual, o que não se verifica no caso em exame. A supressão prematura da proteção estatal poderia expor a ofendida a situação de vulnerabilidade incompatível com os objetivos da Lei Maria da Penha.

II.5 DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

No tocante ao pedido de concessão da justiça gratuita, verifica-se que a matéria já foi apreciada e deferida pelo Juízo de origem, inexistindo interesse recursal quanto a esse ponto, razão pela qual resta prejudicada sua análise.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença que confirmou as medidas protetivas de urgência, as quais deverão subsistir enquanto persistente a situação de risco à integridade física e psicológica da ofendida, nos termos do artigo 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/02/2026